Tribunal: STF
Processo: RHC 250686
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renan Izaque Rodrigues Pires dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 895.863/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta do processo que as instâncias de origem indeferiram o pedido de indulto ao paciente, com fundamento no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/22.



    Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, preenchidos os requisitos para a concessão do referido indulto presidencial. Aduz que, no caso de concurso de crimes, deve ser aplicado o disposto no art. 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22, de forma a considerar a pena em abstrato de cada crime de forma individualizada para fins de concessão de indulto (edoc. 60). 



    Requer, ao final, a concessão do indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. PENA POR CRIME IMPEDITIVO, PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA, NÃO CUMPRIDA NA DATA DE DEZEMBRO/2022. PRECEDENTES DESSE STF. ADEQUAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 80)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024), alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de penas. 2. O agravado não cumpriu integralmente a pena relativa à condenação por crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do benefício. 3. Agravo regimental improvido”. (edoc. 50)  



    No STJ o Ministro Og Fernandes, na decisão monocrática que negou o writ, destacou o seguinte:  



    “No caso, o Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau nos seguintes termos (fls. 13-14): 



    Pois bem, extrai-se do caderno executivo que o agravante está cumprindo as seguintes penas: 



    a) Autos n° 0080694-68.2015.8.16.0014 , ante a prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal – pena fixada: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão b) Autos nº 0022015-65.2021.8.16.0014, ante a prática do delito previsto no art. 157, §2º, do Código Penal – pena fixada: . 06 (seis) meses de reclusão 



    A par disso, os Decretos Presidenciais de indulto e comutação de pena, comumente editados ao final de cada ano, estabelecem de forma expressa as condições para a concessão desses benefícios. E o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que fundamentou a decisão agravada, fixou as seguintes condições para a concessão de indulto. 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



     No entanto, o Decreto Presidencial traz vedações específicas em relação a certos tipos penais: 



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº ; 8.072, de 25 de julho de 1990 II - praticados ou com mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) ; Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) e Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados no art. 215 art. 216-A art. 217-A art. 218 art. 218-A art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, Código Penal; V - tipificados no art. 312 art. 316 art. 317 art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, e no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos arts. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    E merece destaque ainda, o previsto no art. 11 do Decreto-Presidencial de 2022 no tocante a penas de infrações diversas, que serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, além de especificar que não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. Ou seja, enquanto não cumprir integralmente as penas referentes às condenações dos delitos impeditivos, os reeducandos não poderão ser beneficiados pelo indulto para as condenações que se enquadram no benefício. É o entendimento deste Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    No caso sob análise, o juízo executivo indeferiu o pedido de concessão de indulto por concluir que o agravante não cumpriu o requisito objetivo nos termos do Decreto 11.302/2022 em relação ao delito não obstaculizado (referência a crime impeditivo), nesse caso, o crime de roubo majorado, que teve sua pena unificada.



    Como se vê, a Corte de origem entendeu que, restando pena a cumprir pelo crime impeditivo para a concessão do indulto, o paciente não faria jus ao benefício”. (edoc. 33, p. 2-3, grifamos)



    Ainda, no voto condutor do acórdão destacou o seguinte:  



    “(...)



    Especificamente sobre a presente controvérsia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024), passou a seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal, que, interpretando o Decreto n. 11.302/2022, entendeu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado na norma em tela, deve ser tanto o praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de pena. 



    Assim, deve prevalecer o entendimento de que há "impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto" (STF, SL n. 1.698-MC-Ref., relator Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2024, DJe de 29/2/2024).



    (...)



    No presente caso, o agravante não cumpriu integralmente a pena relativa à condenação anterior por crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do benefício. 



    Desse modo, encontrando-se o entendimento das instâncias de origem alinhado ao do STF e, agora, ao desta Corte, não se observa nenhuma ilegalidade passível da concessão do writ”.  (edoc. 52, p. 2-4, grifamos) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o posicionamento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto - fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 - deve ser tanto o praticado em concurso, como o remanescente em razão da unificação de penas harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte.



    Isso porque, em julgamento unânime, no referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698, sobre a interpretação conferida ao parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Supremo Tribunal Federal concluiu por prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, unificadas as penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. Confira-se a ementa do julgado:  



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774” (SL n. 1.698-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024, grifamos).  



    Nesse mesmo sentido, transcrevo trecho do Procuradoria-Geral da República: 



    “O referido decreto veda expressamente a concessão de indulto se o custodiado não houver cumprido integralmente a pena por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (artigo 7º, inciso II). 



    Com efeito, na hipótese, o recorrente não cumpriu integralmente a pena pela prática do crime de roubo majorado, o que obsta a concessão do indulto em relação ao delito de furto simples. 



    Essa compreensão encontra respaldo na orientação desse Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida liminar concedida nos autos da SL 1.698 MC/RS, para determinar a suspensão imediata de ordens de habeas corpus concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em situações idênticas à presente,



    (...)



    Posição em sentido contrário deturpa a razão do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com potencial aptidão para colocar em risco a segurança pública – transcendendo o escopo do indulto em tela –, pois, em contrariedade ao texto normativo, possibilita sua concessão em casos nos quais subsiste o cumprimento de reprimenda relativa a crimes impeditivos, de natureza grave, merecedores de maior cautela nos benefícios advindos de políticas criminais. 



    Portanto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado”. (edoc. 80, p. 6-10, grifamos)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 247.017, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.10.2024; RHC n. 238.133/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2024; HC n. 236.605/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.3.2024; RHC n. 236.482/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 2.2.2024; RHC n. 237.086/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 2.2.2024; HC n. 234.920/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 17.1.2024.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente